Tribunal: STF
Processo: Rcl 58197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás transgredido, no Mandado de Segurança n. 5321788-51.2021.8.09.0000, a autoridade do julgamento vinculante proferido na ADI 3.772.

Aponta ter o órgão reclamado concedido a segurança vindicada para determinar ao ente reclamante que “cumule a contagem do período laboral exercido pela impetrante como Secretária-Geral do Colégio Estadual Maria Elias de Melo, em Três Ranchos, de 07/04/1995 a 23/03/1999, ao tempo comprovado de seu trabalho na docência, para fins do pleito de aposentadoria especial, sob as penas da lei.” 

Assevera que, segundo o acórdão paradigmático proferido na ADI 3.772, somente ocupantes de cargos de magistério com caráter pedagógico fazem jus à aposentadoria especial, não sendo essa a natureza das atribuições de Secretária-Geral de Unidade Escolar.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento da ADI 3.772, compreensão assim ementada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): 

Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes - com meus grifos).

Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de origem entendeu que a parte ora beneficiária faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como secretária-geral para efeito de aposentadoria especial. Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...] para que seja contabilizado o tempo de exercício de funções fora da sala de aula para a concessão de aposentadoria especial, é imprescindível a comprovação, pela parte interessada, de que as atividades (de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico), tenham sido prestadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, é o que acontece na hipótese. 

A impetrante trouxe cópia das fichas de controle de sua frequência relativas ao período de 07/04/95 a 23/03/99, quando trabalhou no exercício das funções de Secretária-Geral, demonstrando que nesse tempo ficou lotada no Colégio Estadual Maria Elias de Melo, de ensino fundamental e médio (mov. 01, arqs. 06/10), aliados à função de Secretária-Geral também exercida pela impetrante, a qual também pode servir para a contagem do prazo para aposentadoria especial, demonstradas, portanto, as exigências legais (Lei nº 9.394/96, § 5º, art. 40, § 8º e art. 201 da CF) e jurisprudenciais na espécie. Assim sendo, o direito líquido e certo da impetrante restou demonstrado.

Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem com relação à natureza do cargo exercido pela parte beneficiária e quanto ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, o que constitui providência vedada em reclamação.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente